Tribunal: CARF
Processo: 15224.001872/2005-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15224.001872/2005-51
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-007.483 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
VARIG S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 12/08/2005
VISTORIA
ADUANEIRA.
MERCADORIA
AVARIADA.
RESPONSABILIDADE. MERCADORIA DESTINADA À ZONA FRANCA
DE MANAUS COM ISENÇÃO DE TRIBUTOS.
A mercadoria para usufruir da isenção prevista para a Zona Franca de Manaus
deve cumprir efetivamente com os ditames do Decreto-Lei no 288/67, não
podem se falar em potencial de cumprimento dos requisitos.
Não é o simples fato de adentrar na Zona Franca de Manaus que dá direito a
isenção à mercadoria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares (relator), Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Mara Cristina Sifuentes.
(assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Redatora designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.001872/2005-51
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – Fortaleza
(DRJ-FOR):
Por meio da notificação de lançamento de fls. 1/6, instruída com o Termo de Vistoria
Aduaneira n° 008/05, fls. 7/22, a unidade aduaneira do aeroporto internacional Eduardo
Gomes/MNS exige, do contribuinte acima identificado, o crédito tributário de
R$140.962,52, referente ao Imposto de Importação, com fulcro nos artigos 1° c/c
art. 60 do Decreto-lei n° 37/66, com assento nos artigos 73, II, "c", 591 e 592 do
Decreto n° 4.543/02, então vigente.
Segundo consta dos autos, trata-se de exigência fiscal fruto de responsabilidade
pertinente à avaria da mercadoria acobertada pelo conhecimento de carga master-
MAWB n° 183.3017.5950, relacionado ao conhecimento house-HAWB n° 86123552,
chegada a Manaus por intermédio do vôo n° VRG 8979, procedente de
Frankfurt/Alemanha, consoante o termo de entrada n° 05/000793-9.
De acordo com a descrição dos fatos contida em aludida notificação de lançamento, o
crédito tributário foi apurado em procedimento de vistoria aduaneira, realizada a
pedido do importador, nos termos do processo n° 15224.001339/2005-99.
Relata a fiscalização, em suma, que o depositário, ao armazenar a mercadoria, fez
ressalva no sistema informatizado da RFB, denominado Sistema Integrado de
Gerência do Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento-Mantra, consignando
registros codificados, tradutores de volume quebrado e despregado, obtendo, inclusive,
tais registros, posteriormente, nota de abono pelo transportador ora autuado, visto que
os avalizara, sem ressalva, em sobredito sistema (fl. 8).
Assim, fruto do aludido procedimento de vistoria, restou constatada, inclusive com
supedâneo no laudo técnico n° 069/2005 (fls. 14/22), a avaria incidente na
mercadoria ali sob análise, qual seja, uma máquina injetora para moldar produtos
plásticos, constante da fatura comercial n° 20050021, valor (CIF) R$ 1.006.875,18,
razão da presente exação.
Ao fim, impingindo responsabilidade ao transportador, assim arremata o autuante (fl. 3):
Anexa a esta notificação encontra-se o Termo de Vistoria Aduaneira n° 008/2005, que
melhor detalha os fatos, descrevendo qual a mercadoria avariada.
Considerando que a avaria tornou o bem imprestável para o uso a que se destina, e
que o transportador lhe deu causa, dele se cobram os tributos devidos.
Da impugnação
O contribuinte, após ter sido cientificado, pessoalmente, do lançamento em estudo, em
25/08/2005, consoante faz prova a ciência posta à fl. 2, apresentou, em 30/08/2005, sua
impugnação, conforme peça e documentos de fls. 24/45, onde, após breve histórico dos
fatos relacionados ao feito em apreço, desenvolveu sua defesa, estribando-se em
diversas decisões judiciais e administrativas, conforme a seguir, em resumo, exposta:
- mercadorias destinadas à fruição do regime aduaneiro relativo à Zona Franca de
Manaus-ZFM não se prestam a promover expectativa de arrecadação pelo fisco;
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

- como a tributação relacionada à avaria de mercadoria visa ao mero ressarcimento do
fisco no tocante aos tributos ali integrantes, não se revela razoável a exação em estudo,
posto que aqui não se vislumbra o que ressarcir;
- o regime isentivo de tributação, jungido ao regime aduaneiro em tela, pela sua própria
natureza, obsta qualquer pretensão de ressarcimento de supostos tributos deixados de ser
recolhidos em virtude da avaria de mercadorias, visto — frise-se - não ocorrer
incidência de tributos;
- é mansa a jurisprudência acerca desta matéria;
Por fim, em face dos termos da impugnação supra, o contribuinte requer o acatamento
de sua defesa, conseqüentemente, a insubsistência da exação em apreço.
É um breve relato.
A 7a Turma da DRJ-FOR, em sessão datada de 03/04/2009, julgou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. Foi
exarado o Acórdão no 08-15.170, às fls. 53/62, com a seguinte ementa:
VISTORIA ADUANEIRA. MERCADORIA AVARIADA. RESPONSABILIDADE
DE QUEM LHE DEU CAUSA.
A responsabilidade pelo ressarcimento à Unido pelo não recolhimento dos tributos
incidentes sobre mercadoria, pelo fato desta haver sido avariada, será de quem lhe deu
causa. Constatado nos autos que a responsabilidade pela avaria foi de quem atuou no
transporte da carga, cabível a responsabilização do transportador aéreo pela indenização
à Fazenda Nacional pelos tributos que deixaram de ser recolhidos.
VISTORIA
ADUANEIRA.
AVARIA
DE
MERCADORIA.
ISENÇÃO
CONDICIONADA.
Constatada a avaria de mercadoria, não será considerada a isenção ou redução de
tributos vinculada à qualidade do importador e/ou à destinação dos bens, para fins de
aferição do quantum devido, nos termos da legislação de regência.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ-FOR em 20/07/2009
(conforme Aviso de Recebimento – AR, à fl. 64), apresentou Recurso Voluntário em
31/10/2014, às fls. 65/85, repetindo, basicamente, as mesmas alegações da Impugnação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Como visto no Relatório, o recorrente alega que as mercadorias eram destinadas à
Zona Franca de Manaus, e que gozavam de isenção tributária, na forma do art. 3o do Decreto-Lei
no 288/67. Assim, entende que “o causador dos danos só é responsável pelos tributos que
deixaram de ser recolhidos. Desse modo, não se coloca a questão de saber se tratar de isenção
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

subjetiva ou objetiva; trata-se desse modo porque foi prevista a responsabilidade, se tributos
não haveria a recolher, não há o que indenizar”.
Sustenta ainda que as disposições do decreto regulamentador, eleitas como único
respaldo da decisão recorrida, extrapolam a norma regulamentada, e como tal, não poderiam
prevalecer contra a disposição da lei que estabelece que somente poderão ser indenizados à
Fazenda Nacional os tributos que em consequência de avaria ou extravio, deixarem de ser
recolhidos. A seu ver, presente a figura da isenção, não há tributo a recolher.
O benefício da isenção sempre está condicionado a certos requisitos objetivos ou
subjetivos que devem ser atendidos e comprovados para a sua efetiva implementação. Em casos
de extravio da mercadoria, nem sequer é possível verificar, através de conferência física, qual a
mercadoria que estava sendo importada, e se ela efetivamente se adequava às condições previstas
na lei isentiva.
O presente caso, contudo, é de avaria de mercadoria que, em decorrência
desta, se tornou imprestável para uso, conforme laudo técnico n° 069/2005 (fls. 15/23, mais
especificamente fl. 21):
Diante dos problemas apresentados no item 02, destacando-se a falta de segurança para
o operador, baixa qualidade na produção e comprometimento da produtividade, chega-
se à conclusão que o equipamento não está apto para operar no fim a que se destina e,
fazendo atribuição do percentual de avaria, pode-se classificar como sendo 100%, o que
equivale à perda total, visto o comprometimento do alinhamento geral do
equipamento. O valor do equipamento comercial é o valor da sucata, e venda de
componentes separadamente do equipamento.
O mesmo laudo técnico, à fl. 17, confirma que a mercadoria avariada corresponde
à descrição da fatura comercial n° 20050021 e do conhecimento de carga master-MAWB n°
183.3017.5950, relacionado ao conhecimento house-HAWB n° 86123552:
Resposta: A mercadoria trata-se de uma máquina injetora, a qual é destinada à
confecção de produtos de resina plástica.
Constata-se que, ao contrário dos casos de extravio, no caso de avarias ainda é
possível conferir a mercadoria fisicamente, o que confere ao Fisco a segurança de que a
mercadoria que foi avariada realmente se destinava a cumprir os objetivos previstos na norma
isentiva. E nos casos em que a avaria torna a mercadoria imprestável, deixa de existir a
possibilidade de que a mercadoria tenha sua utilização desvirtuada.
Para realizar o lançamento do tributo, os dispositivos legais invocados pela
Autoridade Fiscal responsável pela Notificação de Lançamento n° 0227700.21761/05 (fl. 04),
bem como pela DRJ para sua manutenção, foram o art. 60 do Decreto-lei no 37/66, bem como o
art. 591 do Decreto 4543/2002 (todos os demais dispositivos citados no Enquadramento Legal
não são aplicáveis ao presente caso, pois se referem a extravio):
Decreto-lei no 37/66
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que,
em conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
Decreto 4543/2002
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Analisando os dispositivos acima colacionados, observa-se que o dever do
responsável por indenizar o Tesouro Nacional exsurge em razão do valor do imposto de
importação que, em consequência da avaria, deixar de ser recolhido.
Ora, se a mercadoria avariada gozava de isenção por ser destinada à Zona Franca
de Manaus (fato não contestado pela Autoridade Fazendária), e se foi possível ao Fisco atestar
que, pela sua natureza, era efetivamente destinada a cumprir os ditames do Decreto-Lei no
288/67, não vislumbro qualquer possibilidade de existir algum tributo que deixou de ser
recolhido, quando deveria sê-lo, o que torna os dispositivos legais citados inaplicáveis ao
presente caso.
Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça (com ressalvas deste
Relator em relação à ausência de responsabilidade no caso de extravio):
a) REsp 1101814/SP – Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. Órgão Julgador:
Primeira Turma. Data do Julgamento: 22/05/2012.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
MERCADORIAS DESTINADAS A LOJA FRANCA. REGIME DE SUSPENSÃO DE
IMPOSTOS.
EXTRAVIO
E
AVARIAS.
RESPONSABILIDADE
DO
TRANSPORTADOR. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. O transportador não responde no âmbito tributário por extravio ou avaria de
mercadorias ocorrida na importação efetivada sob o regime de suspensão de impostos.
2. A suspensão funciona como uma espécie de isenção temporária, que se converte em
definitiva, por assim dizer, no momento em que ocorre a comercialização do produto
em loja franca.
3. Caso a internação se realizasse normalmente, não haveria tributação em virtude da
isenção de caráter objetivo incidente sobre os bens importados. Logo, como houve
extravio, não se pode falar em responsabilidade subjetiva do transportador, em razão da
ausência de prejuízo fiscal.
4. Recurso especial conhecido e não provido.
b) REsp 942010/SP – Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Órgão
Julgador: Segunda Turma. Data do Julgamento: 15/02/2011.
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO
-
II.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO TRANSPORTADOR POR DANO,
AVARIA OU FALTA DE MERCADORIA IMPORTADA SOB O REGIME DE
ISENÇÃO CONDICIONADA OU NÃO. ART. 60, DO DL N. 37/66.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

1. Leciona o art. 60, do Decreto-Lei n. 37/66, que o responsável pelo dano, avaria ou
extravio de mercadorias deverá indenizar a Fazenda Nacional pelo valor dos tributos
que, em consequência, deixaram de ser recolhidos.
2. No entanto, se a mercadoria foi importada sob o regime de isenção, condicionada ou
não, o dano, a avaria ou o extravio sofridos durante o gozo da isenção não podem
ensejar qualquer prejuízo indenizável à Fazenda Nacional, na medida em que, de
qualquer modo, não haveria tributo a ser recolhido. Precedentes: AgRg no REsp
1074340 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 5.5.2009; REsp
946684 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 4.9.2007; REsp
726285 / AM, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 16.2.2006;
REsp 22735 / RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Hélio Mosimann, julgado em 6.8.1998.
3. Recurso especial provido.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Relator
Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Redatora Designada.
Em que pese o bem fundamentado voto do Relator ouso dele divergir pelas razões
que passo a expor.
A questão que restou vencida versa sobre a existência ou não de tributos a serem
recolhidos, já que as mercadorias eram destinadas à Zona Franca de Manaus, que gozariam de
isenção tributária, na forma do art. 3o do Decreto-Lei no 288/67.
O Relator informa em seu voto que o caso presente é de avaria de mercadoria e
por isso é possível conferir a mercadoria fisicamente, o que confere ao Fisco a segurança de
que a mercadoria que foi avariada realmente se destinava a cumprir os objetivos previstos na
norma isentiva. E nos casos em que a avaria torna a mercadoria imprestável, deixa de existir a
possibilidade de que a mercadoria tenha sua utilização desvirtuada.
Entretanto a questão aqui não é se ela tinha o potencial de cumprir os objetivos
previstos na norma isentiva. Ela deve cumprir efetivamente os objetivos para enquadramento
como isenção no momento de realização do fato gerador.
O fato gerador na importação das mercadorias, segundo previsto no Decreto-Lei
no 37/66 é a entrada das mercadorias no Território nacional:
Art.1o - O Imposto sobre a Importação incide sobre mercadoria estrangeira e tem como fato
gerador sua entrada no Território Nacional.
E no caso consta que a mercadoria entrou no território nacional pela unidade
aduaneira do aeroporto internacional Eduardo Gomes/MNS, onde foi verificada a avaria.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.483 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.001872/2005-51

Portanto a partir do momento em que completou-se o fato gerador é de se cobrar
os tributos incidentes sobre a operação.
E segundo o Decreto-Lei no 37/66 o responsável pela avaria deve indenizar a
Fazenda Nacional do valor dos tributos que deixarem de ser recolhidos. No caso o responsável
pela avaria foi identificado como sendo o Transportador, recorrente, o que não existe
controvérsia.
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma e
condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que,
em conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
No caso caberia a aplicação da norma isentiva somente posteriormente se a
mercadoria atendesse ao disposto no Decreto-Lei no 288/67, que dispõe sobre a entrada de
mercadorias estrangeiras na Zona Franca de Manaus. Para gozar da isenção a mercadoria deve
cumprir com os requisitos que constam no art. 3o. No caso, como se trata de uma máquina
injetora para moldagem de produtos plásticos, deveria ser apta a operação na indústria.
Art 3o A entrada de mercadorias estrangeiras na Zona Franca, destinadas a seu consumo
interno, industrialização em qualquer grau, inclusive beneficiamento, agropecuária, pesca,
instalação e operação de indústrias e serviços de qualquer natureza e a estocagem para
reexportação, será isenta dos impostos de importação, e sôbre produtos industrializados.
(Vide Decreto-lei no 340, de 1967)
Não se pode falar que a mercadoria iria cumprir os objetivos da política isentiva,
já que só seria possível aferir isso no momento em que a máquina estivesse em operação na
indústria. O fato de per si só a mercadoria adentrar na Zona Franca e ter potencial de ser utilizada
na indústria não lhe dá automaticamente a condição de isenta. Existem requisitos a serem
cumpridos.
E a recorrente na medida em que era a transportadora, não estava apta a lhe dar
esta destinação.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital